Tribunal: CARF
Processo: 10830.003824/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003824/2007-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
ROYAL PALM PLAZA PARTICIP E EMPREEND LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora, informe se o tomador efetuou
recolhimentos de retenção de 11%, nos períodos de 12/2000 a 06/2001 (inclusive), e, em caso
positivo, aponte o CNPJ dos prestadores de serviço. Vencido o conselheiro Diogo Cristian
Denny que rejeitou a diligência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário (NFLD 35.848.454-5), relativo às contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas prestadoras de serviços por cessão de mão de obra, sujeitas à retenção de 11%,
sobre o valor do serviço constantes nas notas fiscais, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91,
por não ter a empresa tomadora procedido à sua retenção e recolhimento, no período de 02/1999
a 06/2005.
Apresentada a Impugnação, tendo em vista a apresentação de documentos pela
Recorrente, os autos foram convertidos em diligência (fl. 261).
Resposta à diligência (fl. 263 e seguintes).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003824/2007-05
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

O decisão recorrida foi assim ementada (fl. 313): “a empresa é obrigada a
arrecadar a retenção equivalente a onze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços,
na forma da lei”. Também deu provimento quanto aos valores das contribuições recolhidas,
seguindo o resultado da diligência fiscal.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, dentre vários fundamentos, a
decadência do lançamento, que demanda uma análise mais apurada, consoante se passa a
demonstrar:
O período do lançamento das contribuições previdenciárias é de 02/1999 a
06/2005.
A notificação, hábil a encerrar o prazo decadencial, é de julho de 2006 (e-fls. 64).
Uma questão que se faz importante é conhecer a regra de contagem do prazo
decadencial, se a prevista no art. 150, § 4o ou art. 173, I do CTN. A diferença essencial entre uma
e outra regra é a presença de pagamento antecipado do tributo.
Com efeito, a Lei no 8.212/91, traz obrigações tributárias diversas, com hipóteses
de incidências distintas. Nesse sentido, depreendem-se os fatos geradores relacionados às
contribuições de: i) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I); ii)
de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III); iii) patronais, sobre a folha de
salários (art. 22, I); iv) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua
produção rural (art. 25); v) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção
rural (art. 25); vi) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a
receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de patrocínio (art. 22, §
6o); vii) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de mão-de-
obra (art. 33).
Em relação às contribuições que se refere a contratação por meio de cessão de
mão de obra – caso dos autos, há uma peculiaridade em relação aos demais fatos geradores das
contribuições tipificadas pela Lei 8.212/91: seu código de pagamento é aquele identificado como
2631 (contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ).
Nessa lógica, os recolhimentos amparados nos códigos código 2100 (Empresas
em Geral – CNPJ) ou outros pagamentos, no CNPJ da tomadora, não podem ser aproveitados
para configurar o pagamento antecipado exigido para a atração da regra de contagem decadencial
do art. 150, IV do CTN.
Portanto, para a incidência da regra de contagem do prazo decadencial, é
importante que se constate o pagamento antecipado das contribuições pela Recorrente (tomadora
de serviços), cujo código da guia seja aquele identificado como 2631 (contribuição retida sobre
NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ).
Compulsando os autos, verifica-se que foram juntados aos autos várias guias de
recolhimento das contribuições previdenciárias, sob o código 2631: às fl. 111, referente à
competência de dezembro de 1999; fl. 140, à competência de agosto de 1999; fl. 147, à
competência de setembro de 1999; fl. 187, referente à competência de março de 2001; fl., 188,
referente à competência de dezembro de 2000.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

Diante desse quadro fático e jurídico, é que entendo que deve ser constatado se
para todo o período potencialmente decaído houve pagamento antecipado das contribuições sob
o código 2631.
Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Ante ao exposto, voto em converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora, informe se o tomador efetuou recolhimentos de retenção de 11%, nos
períodos de 12/2000 a 06/2001 (inclusive), e, em caso positivo, aponte o CNPJ dos prestadores
de serviço.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital